Tribunal: STF
Processo: HC 69455
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. "HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOCORRENCIA DE INSTAURAÇÃO DO JUÍZO DE
2. GRAU.
          I - NÃO TENDO O TRIBUNAL DE ALÇADA CONHECIDO DA APELAÇÃO,
POR TER O APELANTE PERMANECIDO EM LIBERDADE, NÃO SE INSTAUROU O JUÍZO
DE 2. GRAU SOBRE O FUNDAMENTO DO PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" - NULIDADE
QUE TERIA OCORRIDO NO PROCESSO. POR TAL MOTIVO, E ESSE TRIBUNAL DE
ALÇADA COMPETENTE PARA CONHECER E JULGAR O "HABEAS CORPUS" E NÃO O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
         II - H.C. NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ALÇADA CRIMINAL DE RIO DE JANEIRO.